Tribunal: TJDFT
Processo: 0707890-23.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em ação de execução ajuizada por instituição financeira fundada em cédula de crédito bancário. Após tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, o juízo de origem intimou a exequente a se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente. A sentença declarou extinta a execução, com fundamento no reconhecimento da prescrição, nos termos dos arts. 924, V, e 487, II, do CPC. A parte exequente opôs embargos de declaração, rejeitados, e interpôs apelação visando à cassação da sentença e ao prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da cédula de crédito bancário na hipótese de vencimento antecipado da dívida, para fins de reconhecimento ou não da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário tem início na data do vencimento da última parcela contratualmente prevista, ainda que tenha ocorrido vencimento antecipado por inadimplemento do devedor.
4. No caso concreto, comprovou-se a existência de termo aditivo que prorrogou o vencimento final da dívida para 01/12/2027, afastando, assim, a alegação de que o prazo prescricional já teria decorrido.
5. Inexiste prescrição intercorrente quando a data de vencimento da última parcela do contrato ainda não foi atingida.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo. Sentença cassada.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, V, e 487, II; CC, art. 206, § 3o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.008.305/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.332.016/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10.06.2024, DJe 27.06.2024; TJDFT, Acórdão 2005110, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 29.05.2025, DJe 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 1829852, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 07.03.2024, DJe 23.03.2024.